Tribunal: TJMT
Processo: 1003898-84.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003898-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LUDE CASA CAMPO & CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 18.938.975/0001-20 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 07.804.306/0001-40 (AGRAVADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE
DETERMINOU A
PENHORA – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL VERIFICADA – PROVA QUE INDICAM SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E O ÚNICO IMÓVEL QUE GUARNECE A FAMÍLIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – A
parte agravante produziu prova suficiente nos autos acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o referido bem.

II - N
ão é demais rememorar, que o sentido da impenhorabilidade de bem de família é o de justamente atender aqueles casos em que o devedor se vê diante da expropriação de um único bem ou patrimônio, necessário ao seu próprio abrigo e de sua família.

III - N
enhuma prova em sentido contrário foi produzida pela cre
dora,
ora agravada, no sentido de comprovar que a existência de algum outro imóvel que esteja em nome dos agravantes, ou que o referido bem não guarnece a família dos devedores.

IV -
Decidido o Agravo de Instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o Agravo Interno, diante da perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUDE CASA CAMPO & CONSTRUÇÃO LTDA-ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1007232-30.2018.8.11.0003, ajuizada por SEGLOG SEGURANÇA ELETRÔNICA- ME, deferiu a penhora do imóvel descrito na matrícula nº 21.349 registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis.

Para tanto, a agravante defende que o bem em questão é impenhorável, em virtude de ser o único imóvel de sua titularidade, que serve como residência e única moradia da família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
203509669
)
.

Contrarrazõe
s pelo desprovimento do recurso (Id. 207013182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
deferiu a penhora do imóvel descrito na matrícula nº 21.349 registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis.

Direto ao ponto, é cediço que quanto à impenhorabilidade do bem de família, a Lei de nº 8.009/1990, orienta que, será reconhecida a impenhorabilidade do único imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do executado, além de que esteja sendo utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90. (TJMG
- Agravo
de
Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso vertente, a parte agravante produziu prova suficiente nos autos acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o referido bem.

Por meio das certidões emitidas
pelo
s cartório
de registro
de imóveis de
Rondonópolis
e apresentados nos autos, no id nº

207013185
,
a
parte
agravante
não possui
outro imóvel, senão o registrado na
matrícula nº 21.349 registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis.

Se soma a isso, a existência de outras provas documentais, tais como comprovante de consumo de energia, água e internet, além de várias fotos e imagens, os quais demonstram se tratar de imóvel para o uso residencial e utilizado pelos
agravantes
(id nº
203143672
).

Desta feita, não é demais rememorar, que o sentido da impenhorabilidade de bem de família é o de justamente atender aqueles casos em que o devedor se vê diante da expropriação de um único bem ou patrimônio, necessário ao seu próprio abrigo e de sua família.

Por sua vez, nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela credora, ora agravada, no sentido de comprovar que a existência de algum outro imóvel que esteja em nome dos agravantes, ou que o referido bem não guarnece a família dos devedores.

Nesse sentido, vale reproduzir o entendimento deste Tribunal, quanto ao encargo da parte credora em também produzir prova sentido contrário, ou seja, comprovar que o bem em questão não se trata de bem de família, não bastando para tanto a mera alegação sem qualquer acompanhamento probatório.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PENHORA ON-LINE – VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Defere-se o benefício da justiça gratuita quando não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômica.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, ainda que seja de ordem pública.

Deve ser mantida a penhora on-line realizada na conta do executado quando não comprovado que o valor consiste em verba salarial.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que se trata de bem de família (art.1º da Lei n. 8.009/90).
E é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.
(N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022)

Assim, considerando que o bem imóvel, objeto da penhora é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel urbano registrado na
matrícula nº 21.349 registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024